Tribunal: TCU
Processo: 008.709/2025-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 900352025, modalidade Pregão e Uasg 113601 (Objeto: Aquisição de café torrado e moído, tipo superior, em embalagens de 500g, destinado ao consumo interno do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA), conforme especificações detalhadas no Termo de Referência da Dispensa Eletrônica no 90035/2025.)

Inteiro teor:
Acórdão 6367/2025-TCU-Segunda Câmara Trata-se de representação, com pedido de medida cautelar, a respeito de possíveis irregularidades ocorridas na Dispensa Eletrônica 90035/2025, sob a responsabilidade da Fundação Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), com valor estimado de R$ 62.715,00, cujo objeto é a aquisição de café torrado e moído, tipo superior, em embalagens de 500g, destinado ao consumo interno. Considerando que a representante, Freedom Indústria e Distribuição Ltda., alegou, em suma, que: (i) foi desclassificada sob justificativa genérica de que a "amostra não atende às especificações do TR", sem detalhamento dos parâmetros supostamente não atendidos e sem indicação objetiva de qual item do Termo de Referência teria sido descumprido; e (ii) a avaliação da amostra teria sido realizada por servidores do Ipea sem comprovação de habilitação técnica e teria sido subjetiva, sem critérios técnicos claros e sem respaldo em laudo técnico especializado, em desacordo com o laudo apresentado pela empresa, que classificou o produto como "Café Superior"; considerando que a representação atende aos requisitos de admissibilidade aplicáveis; considerando, por outro lado, que, de acordo com a unidade instrutora, o caso representa baixo risco para a unidade jurisdicionada, tendo em vista que, apesar de os indícios de irregularidades apontados ostentarem razoável potencial de ocorrência, não têm o condão de impactar significativamente o alcance da finalidade do objeto da contratação; e considerando, ainda segundo a unidade, que o caso envolve baixa materialidade (R$ 62.715,00) e baixa relevância, em razão de os benefícios, em tese, passíveis de serem alcançados por meio da atuação direta do TCU, não serem relevantes o suficiente e não se referirem a questões inéditas que permitam vislumbrar possível agregação de valor decorrente da eventual construção de jurisprudência em matéria de licitações e contratos, sendo suficiente o encaminhamento da situação ao jurisdicionado e ao respectivo órgão de controle interno, para seja dado o adequado tratamento, mediante adoção das providências internas de suas alçadas; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, por unanimidade, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 143, inciso III, 235 e 237, inciso VII e parágrafo único, do Regimento Interno do TCU e o art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014, bem como no parecer da unidade técnica, em: a) conhecer da representação; b) indeferir o pedido de adoção de medida cautelar; c) considerar prejudicada a continuidade do exame da representação por este Tribunal, diante do baixo risco, da baixa relevância e da baixa materialidade de seu objeto; d) comunicar os fatos à Fundação Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), para adoção das providências internas de sua alçada e armazenamento em base de dados acessível ao Tribunal, com cópia para o Setor de Auditoria Interna do Ipea (Audin), sem prejuízo de encaminhar-lhes cópia da representação, desta instrução e da deliberação a ser proferida; e) comunicar esta decisão à representante e ao jurisdicionado; f) arquivar os autos. 1. Processo TC- Processo 008.709/2025-4 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Unidade: Fundação Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada 1.2. Representante: Freedom Indústria e Distribuição Ltda (CNPJ: 43.095.385/0001-20) 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações) 1.6. Representação legal: Jane Ramiro de Abreu Couto, representando Freedom Indústria e Distribuição Ltda. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há